Tribunal: TJES
Processo: 5007258-32.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Consulta
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007258-32.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THIAGO CARDOSO GIRELI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007258-32.2024.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: THIAGO CARDOSO GIRELI
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
ASTREINTES
. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. CUMPRIMENTO TARDIO APÓS A MEDIDA COERCITIVA. CABIMENTO DA SANÇÃO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta por Thiago Cardoso Gireli contra o Estado do Espírito Santo com o objetivo de obter o agendamento de uma consulta com ortopedista especialista em mão e a realização de um exame de eletroneuromiografia. Alega o autor que, em decorrência de um grave acidente de motocicleta, foi diagnosticado com lesão do plexo braquial esquerdo (CID G540), necessitando com urgência dos procedimentos médicos para diagnóstico preciso e tratamento. Sustenta que, apesar de inserido na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) desde janeiro de 2024, não obteve qualquer previsão de atendimento, situação que agrava seu quadro de saúde e compromete sua capacidade laboral. Assim, o autor busca a tutela jurisdicional para compelir o Estado a fornecer a consulta e o exame de forma imediata.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
" [...] Ante o exposto e tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO DE ID 39376057, mantendo os seus efeitos, bem como CONDENO o Requerido a pagar, a título de astreintes, o valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)[...].".

3.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) a ausência de inércia ou desídia no cumprimento da obrigação, atribuindo o atraso a entraves administrativos; (ii) a exiguidade do prazo concedido pelo Juízo de origem para o cumprimento da ordem; e (iii) a desproporcionalidade do valor fixado a título de
astreintes
, que configura enriquecimento sem causa do autor. Em contrarrazões, a parte autora requer a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em definir se a condenação da ré ao pagamento de
astreintes
no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) é devida e se tal montante se afigura razoável e proporcional, diante do histórico de descumprimento de ordem judicial que determinava o agendamento de consulta e exame médico essenciais à saúde do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Ao analisar os autos, verifica-se que não assiste razão à parte ré. Sabe-se que a multa cominatória, ou
astreintes
, é um instrumento processual de natureza coercitiva, cujo escopo precípuo é assegurar a eficácia das decisões judiciais, compelindo o devedor a cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta. Não possui caráter indenizatório, mas sim inibitório, a fim de vencer a recalcitrância da parte em atender a um comando jurisdicional.

6.
No presente caso, a conduta da parte ré se amolda perfeitamente à hipótese que justifica a aplicação da sanção. A decisão liminar foi proferida em 08 de março de 2024, determinando o cumprimento da obrigação no prazo de até 40 dias. No entanto, o descumprimento da obrigação perdurou por mais de sete meses, tendo o autor que se manifestar nos autos por diversas vezes, informando o descaso do ente estatal.

7.
O cumprimento da obrigação somente ocorreu em 16 de outubro de 2024, poucos dias após o juízo de origem, em 09 de outubro de 2024, majorar a multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais). Tal cronologia evidencia, de forma inequívoca, que a medida coercitiva foi o fator determinante para a efetivação do direito do autor, demonstrando a recalcitrância anterior do Estado.

8.
Assim, tem-se que as alegações de "
dificuldades administrativas
" e "
prazo exíguo
" não merecem prosperar, na medida em que a parte ré teve mais de sete meses para agendar uma consulta e um exame, prazo mais que suficiente para superar quaisquer entraves burocráticos.

9
. Por fim, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), correspondente a cinco dias de atraso após a intimação da decisão que majorou a sanção, não se revela excessivo ou desproporcional. Ao contrário, mostra-se adequado às circunstâncias do caso, considerando a relevância do bem jurídico tutelado e a conduta da parte ré.

IV. DISPOSITIVO
10.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes arbitrados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais) (art. 85, §8º do CPC), com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros a partir do trânsito em julgado. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)